Tribunal: STM
Processo: 7000642-60.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000642-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: FELIPE FERREIRA MAIOLA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade por não aplicação da Lei nº 9.099/95, suscitada pela
Defensoria Pública da União. No mérito, por maioria, conheceu e negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
assistindo ao Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA conheciam e davam parcial provimento ao apelo
defensivo para, reformando a sentença, desclassificar a conduta do Civil FELIPE
FERREIRA MAIOLA de Receptação dolosa (art. 254, caput, do CPM) para o delito
de Receptação culposa (art. 255, caput, do CPM), fixando a pena em 30 (trinta)
dias de detenção, com o direito de recorrer em liberdade, o regime inicialmente
aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor)
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000642-60.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR e
RELATOR P/
ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: FELIPE FERREIRA MAIOLA, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CORRÉUS CIVIL
E MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/1995.DESCONHECIMENTO
ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO EVENTUAL.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
1. Tratando-se de corréus civil e militar ao tempo do crime, ainda que tenham
praticado os crimes em situações jurídicas diferentes, em observância ao Princípio da
Isonomia, não é justo assegurar apenas ao civil a oportunidade de se beneficiar dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
2. O crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, admite o dolo eventual.
Nesse caso, configura-se a prática delituosa quando o agente, apesar
das circunstâncias em que se deram a transação evidenciarem a origem espúria do
bem, prefere dar causa ao resultado descrito na norma penal incriminadora.
3. Nos termos do art. 73 do CPM e do Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, o
magistrado deverá observar os limites máximo e mínimo da pena cominada ao crime
quando for fixar o quantum da agravação ou da atenuação da pena-base na segunda
fase da dosimetria.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por não
aplicação da Lei nº 9.099/95, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, por maioria, em
conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
assistindo ao Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para Acordão

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de junho de
2020, que condenou o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 254, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia, oferecida em 15 de abril de 2019 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000554-26.2019.7.01.0001) e recebida no dia 26 seguinte (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001), em desfavor do ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA, pela prática do
crime de furto, e do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, pela prática do crime de receptação, narra a
seguinte conduta delituosa, in verbis:
"(...)
Consoante apurado em IPM, no dia 23 de dezembro de 2018, houve o extravio do
aparelho celular, Motorola Moto G6 Play Ouro XT1922, IMEI 354141098186913, de
propriedade do Soldado Márcio Augusto Gonçalves Curto, no alojamento de Soldados da
Companhia de Comando e Apoio (CCAp) (fl. 12).
Por volta de 7h e 40 minutos, do referido dia, antes de assumir o serviço, o Soldado
CURTO guardou seu celular, modelo Motorola G6 Playn, no interior do seu armário do
alojamento de Soldados da Companhia de Comando e Apoio (CCAp), o qual estava
fechado, contudo, sem o cadeado trancado.
O primeiro denunciado, que estava saindo de serviço da guarda do quartel, pediu
autorização para ser liberado mais cedo e trocou seus trajes, no mesmo alojamento em
que se localizava o armário do ofendido.
Momentos depois, já em trajes civis, o Sd Lucas Rosa retornou ao aludido alojamento,
alegando ter esquecido material no armário, sendo visto, na ocasião, pelo Soldado M.
LUCAS (fl. 38).
O primeiro imputado saiu do quartel e dirigiu-se para a Praia de Coqueiral de Itaparica
para encontrar um grupo de amigos.
Ocorre que o celular em questão foi oferecido para venda ao grupo, sendo adquirido pelo
civil Felipe Ferreira Maiola (fl. 20), na referida praia, por volta das 13h do mesmo dia, fato
presenciado pelo civil, Victor Oliveira Pendek, que também estava naquele local.
Somente às 16h e 30 minutos, o Soldado CURTO foi ao alojamento e, ao abrir seu
armário, constatou a falta de seu celular, não observando, naquela oportunidade, sinais
de arrombamento em seu armário.
O celular do ofendido foi localizado em razão das informações fornecidas pela Operadora
de Telefonia VIVO de fls. 22/23, tendo em vista que o aparelho telefônico em menção foi
utilizado pelo segundo denunciado, após o furto, no período de 24/12/2018 a 18/01/2019,
(fl. 49).
Ouvido em IPM, Felipe confirmou ter comprado o celular do denunciado, o qual estava em
sua posse quando foi apreendido, em 21 de janeiro de 2019 (fl. 17), por policiais da 2ª
Delegacia Regional de Vila Velha. (fls. 48/50).
O celular furtado foi avaliado em R$ 999,17 (novecentos e noventa e nove reais e
dezessete centavos), conforme Auto de Avaliação de fls. 70/75 dos autos.
(...)" (Original com grifos.)
O Réu, nascido em 4 de agosto de 2000, à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos
de idade (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
Nos autos do IPM, instaurado no 38º Batalhão de Infantaria (38º BI), situado na cidade de Vila Velha/ES,
contém os seguintes documentos principais:
- Relatório de Investigação nº 402.2.00199/2019, da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha/ES, que, tendo
por base o Boletim Unificado nº 38132312, registrado em 24/12/2018, pelo então Sd-Ex MARCIO
AUGUSTO GONÇALVES CURTO, descreveu a forma como a Polícia Civil recuperou e restituiu o celular
furtado à vítima, qualificou os supostos receptador (Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA ) e autor do furto (ex-
Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA), e que, em razão dos fatos terem ocorridos em área militar, informou o
encaminhamento de cópia do procedimento ao 38º Batalhão de Infantaria para as providência cabíveis
(fls. 06/31 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-12.2019.7.01.0001);
- Carta nº 10110/2019, da Telefônica Brasil S.A. (Operadora de Telefonia Vivo/SP), informando que o SIM
CARD ("chip"), do aparelho celular Smartphone Motorola Moto G6 Play, IMEI: 354141098186913, no
período compreendido entre 20/12/2018 a 18/1/2019, foi transferido do Cliente MARCIO AUGUSTO
GONÇALVES CURTO (Ofendido) para o Cliente FELIPE FERREIRA MAIOLA (Réu) a partir de 24/12/2018 (fls.
22/23 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-12.2019.7.01.0001);
- Termo de Inquirição de Ofendido (fls. 37/39 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº
7000445-12.2019.7.01.0001);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (fls. 40/43, 48/50 e 53/54 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APF nº 7000445-12.2019.7.01.0001);
- Termo Inquirição de Indiciado (fls. 62/66 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-
12.2019.7.01.0001);
- Laudo Pericial e Auto de Avalição, constatando, por meio de perito contábil compromissado, que o
aparelho celular Smartphone Motorola Moto G6 Play, IMEI: 354141098186913, objeto do furto, possuía
valor atualizado de R$ 999,17 (novecentos e dezenove reais e dezessete centavos) (fls. 70/75 do doc. 1
do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-12.2019.7.01.0001);
- Relatório do IPM (fls. 76/79 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-
12.2019.7.01.0001); e
- Solução do IPM (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-12.2019.7.01.0001).
Em 19 de junho de 2019, veio aos autos a informação de que o Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA foi licenciado
das fileiras do Exército em 14 de junho de 2019 (evento 31 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-
26.2019.7.01.0001).
O ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA e o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA foram citados, respectivamente, nos
dias 2 e 10 de julho de 2019 (evento 39 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
Na Sessão de 7 de outubro de 2019, realizada na 1ª Auditoria da 1ª CJM, foram ouvidos, por meio de
videoconferência, na Seção Judiciária Federal de Vitória/ES, o Ofendido Sd-Ex MARCIO AUGUSTO
GONÇALVES CURTO (vídeos 1 e 2 do evento 62 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-
26.2019.7.01.0001) e as testemunhas arroladas pelo MPM, Sd-Ex MATHEUS LUCAS ANDRADE (vídeo 2 do
evento 62 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001) e Civil VITOR OLIVEIRA PENDEK
(Informante) (vídeos 2 e 3 do evento 62 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
Na sequência, como as Defesas declararam que não tinham testemunhas a arrolar, passou-se ao
interrogatório dos Réus (vídeos 2 e 3 do evento 62 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-
26.2019.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar requereu a expedição de Ofício à Autoridade Policial Militar,
solicitando a juntada da Escala de Serviço do dia 22 para o dia 23 de dezembro de 2018 (evento 69 do e-
Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001). As Defesas nada requereram (eventos 75 e 76
do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
Em 12 de novembro 2019, foi acostado aos autos o Aditamento ao Boletim Interno nº 236, de 21 de
dezembro de 2018, que publicou as Escalas de Serviços para os dias 22 (sábado) e 23 (domingo) de
dezembro de 2018 (eventos 78 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação dos Réus, tendo em vista que as provas
testemunhais e a confissão dos Acusados teriam comprovado os fatos típicos, ilícitos e culpáveis narrados
na Denúncia (evento 89 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, a DPU, assistindo o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, requereu, preliminarmente, a
aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, por entender que o Ministério Público Militar deveria ter
proposto a suspensão do processo ao Acusado quando ofereceu a Denúncia. No mérito, pugnou pela
absolvição do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, com base no art. 439, alíneas "b", "c" ou "e", do CPM.
Subsidiariamente, no caso de condenação, pediu o reconhecimento da atenuante de menoridade prevista
no art. 71, inciso I, do CPM (evento 109 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o Defensor Constituído, assistindo o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA, da mesma
forma, requereu, preliminarmente, a aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, por entender que o
Ministério Público Militar deveria ter proposto a suspensão do processo ao Acusado quando ofereceu a
Denúncia. E, no mérito, no caso de condenação, pediu o reconhecimento da causa especial de diminuição
da pena prevista no art. 240, § 2º do CPM, em razão da tentativa de devolução da res furtiva, e das
atenuantes genéricas de menoridade e de confissão espontânea previstas no art. 71 do CPM (evento 128
do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
Em 18 de junho de 2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª CJM
decidiu condenar os Réus ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA e o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA,
respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 240, caput, e no art. 254, caput, todos do CPM,
fixando, para ambos, a pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto (evento 141 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
A Sentença foi disponibilizada em 18 de junho de 2020 (evento 140 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000554-26.2019.7.01.0001).
O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 30 de junho de 2020 (evento 152 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
A intimação eletrônica da Defesa do ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA foi confirmada em 26 de junho de
2020 (evento 146 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001). De acordo com a
Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL
ROSA foi intimado pessoalmente da Sentença em 29 de junho de 2020, ocasião em que informou
que não sabia se iria recorrer (evento 147 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-
26.2019.7.01.0001). Em 4 de julho de 2020, decorreu in albis o prazo para a Defesa do ex-Sd Ex LUCAS
GABRIEL ROSA interpor recurso de Apelação (evento 149 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-
26.2019.7.01.0001), ocorrendo, por essa razão, o trânsito em julgado da Sentença condenatória (evento
152 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
A DPU, intimada da Sentença condenatória em 3 de julho de 2020, interpôs, no dia 14 imediato,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em favor do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA (eventos
148 e 150 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001).
Em suas Razões (doc. 8 do evento 1 do e-Proc STM), a DPU requereu, preliminarmente, a nulidade da
condenação do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA pela não aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
Argumentou, para esse fim, que, como o Apelante é civil e primário e a pena mínima cominada ao crime
previsto no art. 254 do CPM é de 1 (um) ano, com base no Acordão da Suprema Corte, proferido nos
autos do Habeas Corpus nº 99.743/RJ, o Ministério Público Militar deveria ter proposto a suspensão do
processo ao Réu quando ofereceu a Denúncia.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
No mérito, pugnou pela absolvição do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, com fulcro no art. 439, alíneas "b",
"c" ou "e", do CPPM. Argumentou, nesse ponto, que não existiriam provas de que o Civil FELIPE FERREIRA
MAIOLA praticou o delito de receptação, pois tudo indica que comprou o aparelho celular sem saber a
origem ilícita do produto, o que tornaria a sua conduta atípica. Destacou que a testemunha, ouvida na
condição de informante, VITOR OLIVEIRA PENDEK confirmou a versão do ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA
de que ofereceu o aparelho celular para venda. Afirmou que o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA declarou,
em Juízo, que não desconfiou da procedência do produto porque o valor cobrado pelo aparelho era
compatível com o de mercado e o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA era militar. Asseverou que o fato de o
celular ter sido apreendido com o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA também não comprovaria a prática do
crime de receptação, pois ele acreditava que o aparelho pertencia ao ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA, o
que caracterizaria a boa-fé do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA. Enfatizou que a condenação baseada em
suposições ofende os Princípios da Presunção de Inocência, da Individualização da Pena e do in dubio pro
reo. Subsidiariamente, no caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da
menoridade, prevista no art. 71, inciso I, do CPM.
O MPM, em Contrarrazões (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM), requereu manutenção da Sentença
condenatória. Afirmou que o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA teria avisado ao Civil FELIPE FERREIRA
MAIOLA que o celular era objeto de furto. Aduziu que o telefone teria sido vendido para o Civil FELIPE
FERREIRA MAIOLA sem a apresentação de nota fiscal ou de qualquer documento que comprovasse a
legalidade da posse do aparelho. Enfatizou que a testemunha, ouvida na condição de informante, VITOR
OLIVEIRA PENDEK teria presenciado a venda do celular para o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA. Destacou
que a jurisprudência do STM já firmou o entendimento de que a suspensão condicional do processo não
seria aplicável no âmbito da Justiça Militar. Finalizou dizendo que não poderia ser aplicada a atenuante de
menoridade porque a pena foi fixada no mínimo legal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍZ
RANGEL COUTINHO, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo Defensivo, mantendo
inalterada a Sentença recorrida (evento 6 do e-Proc STM).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI Nº
9.099/1995

A DPU, em suas Razões (doc. 8 do evento 1 do e-Proc STM), suscitou, preliminarmente, a nulidade da
condenação do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA pela não aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
Argumentou, para esse fim, que, como o Apelante é Civil e primário, e a pena mínima cominada ao crime
previsto no art. 254 do CPM é de 1 (um) ano, com base no Acordão da Suprema Corte, proferido nos
autos do Habeas Corpus nº 99.743/RJ, o Ministério Público Militar deveria ter proposto a suspensão do
processo ao Réu quando ofereceu a Denúncia.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/1995, que criou os Juizados Especiais Criminais
no âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da
República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
9.099/1995 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da
publicação da Lei nº 9.389/1999, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/1995, determinado a
vedação da incidência desta Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não
se aplicam no âmbito da Justiça Militar".
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar praticado por civis, esta Corte firmou o
posicionamento segundo o qual aquela determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos
institutos da transação penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União,
independentemente da situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do crime praticado
(propriamente militar ou impropriamente militar).
Igualmente, é sabido que tenho votado favoravelmente à aplicação dos institutos despenalizadores
quando o autor é civil.
Todavia, na hipótese dos autos, como a Sentença foi proferida contra os Corréus ex-Sd Ex LUCAS
GABRIEL ROSA e o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, ainda que, respectivamente, tenham praticado os
crimes de furto e de receptação em situações jurídicas diferentes, quais sejam, o primeiro era militar e o
segundo civil, em observância ao Princípio da Isonomia, não é justo assegurar apenas ao Apelante a
oportunidade de se beneficiar dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da condenação pela não aplicação do art. 89 da Lei nº
9.099/1995, suscitada pela Defensoria Pública da União defensiva.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de junho de
2020, que condenou o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 254, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões (doc. 8 do evento 1 do e-Proc STM), pugnou pela absolvição do Civil FELIPE
FERREIRA MAIOLA, com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" ou "e", do CPPM. Argumentou, nesse ponto,
que não existiriam provas de que o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA praticou o delito de receptação, pois
tudo indica que comprou o aparelho celular sem saber a origem produto, o que tornaria a sua conduta
atípica. Destacou que a Testemunha Informante VITOR OLIVEIRA PENDEK confirmou a versão do ex-Sd Ex
LUCAS GABRIEL ROSA de que ofereceu o aparelho celular para venda. Afirmou que o Civil FELIPE
FERREIRA MAIOLA declarou, em juízo, que não desconfiou da procedência do produto porque o valor
cobrado pelo aparelho era compatível com o de mercado e o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA era militar.
Asseverou que o fato de o celular ter sido apreendido com o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA também não
comprovaria a prática do crime de receptação, pois ele acreditava que o aparelho pertencia ao ex-Sd Ex
LUCAS GABRIEL ROSA, o que caracterizaria a boa-fé do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA. Enfatizou que a
condenação baseada em suposições ofenderia os Princípios da Presunção de Inocência, da
Individualização da Pena e do in dubio pro reo. E, subsidiariamente, no caso de condenação, pediu o
reconhecimento da atenuante de menoridade relativa prevista no art. 71, inciso I, do CPM.
Consta nos autos que em 23 de dezembro de 2018, por volta de 13h, na Praia de Coqueiral de Itaparica,
situada em Vila Velha/ES, o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, adquiriu, em proveito próprio, das mãos do ex-
Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA, o aparelho celular Motorola Moto G6 Play Ouro XT1922, IMEI:
354141098186913, furtado, momentos antes, do interior do armário do então Sd-Ex MÁRCIO AUGUSTO
GONÇALVES CURTO no Alojamento de Soldados da Companhia de Comando de Apoio (CCAp).
O delito de Receptação, atribuído ao Acusado encontra-se capitulado no art. 254 do CPM, que assim

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
dispõe:
"Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte.
Pena - reclusão, até cinco anos."
Pelo que consta do Relatório de Investigação nº 402.2.00199/2019, da 2ª Delegacia Regional de Vila
Velha/ES, o qual serviu de base para instauração do IPM, considerando as informações prestadas
pela Operadora de Telefonia Vivo/SP (fls. 22/23 do doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº
7000445-12.2019.7.01.0001) de que, a partir de 24 de dezembro de 2018, o SIM CARD ("chip") do
aparelho celular Smartphone Motorola Moto G6 Play, IMEI: 354141098186913, foi alterado do Ciente
MARCIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO para o Cliente FELIPE FERREIRA MAIOLA, a Polícia Civil
conseguiu localizar e apreender o telefone do Ofendido, que estava na posse do Apelante,
dentro da sua residência.
Por meio do Auto de Avalição, a Perita contábil 2º Ten Ex CLARA BELMIRA DE FARIA VEIRIA constatou que
o aparelho celular Smartphone Motorola Moto G6 Play, IMEI: 354141098186913, objeto do furto, possuía
valor atualizado de R$ 999,17 (novecentos e dezenove reais e dezessete centavos) (fls. 70/75 do doc. 1
do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000445-12.2019.7.01.0001).
Desde a fase inquisitorial, apesar de não terem alterado as teses apresentadas para justificar o
cometimento dos delitos, os Acusados prestaram depoimentos contraditórios sobre a forma como o
objeto do furto ingressou na posse do Apelante.
O ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA, ao ser qualificado e interrogado (vídeos 2 e 3 do evento 62 do e-Proc
1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001) declarou que nem todos os fatos narrados na
Denúncia são verdadeiros. Afirmou que agiu sem pensar quando furtou o celular no interior do armário do
Sd Ex MARCIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO, o qual, apesar de estar fechado, estava sem cadeado.
Relatou que, depois de ter furtado o celular do Sd Ex MARCIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO,
o Depoente foi à praia de Coqueiral de Itaparica, que fica em Vila Velha/ES, e, ao contrário do
que foi dito na Denúncia, não ofereceu o celular à venda, mas, sim, perguntou se alguém
sabia formatar telefone, momento em que o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA disse que, como já
tinha trabalhado um certo tempo em loja de manutenção de celular, sabia formatar e
debloquear telefones.
Aduziu que, em seguida, mostrou o aparelho ao Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, explicou que era objeto
de furto e, sem pegar nenhuma quantia em dinheiro ou fazer qualquer tipo de negociação de venda,
entregou o aparelho nas mãos do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA sob a promessa de que ele iria devolvê-
lo em 2 (dois) dias. Destacou que, depois de 2 (dois) dias, entrou em contato com o Civil FELIPE FERREIRA
MAIOLA para saber se ele tinha conseguido formatar o celular, ocasião em obteve a resposta negativa,
pois o serviço ainda não havia sido concluído, mas que o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA afirmou que tinha
muito interesse em comprá-lo. Explicou que não era amigo do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, apenas o
conhecia de vista por intermédio de outros amigos. Asseverou que, no dia dos fatos, conversou com
FELIPE porque ele estava junto com o seu amigo VITOR OLIVEIRA PENDEK, o qual, logo depois, deixou o
Depoente e FELIPE a sós para ir jogar bola na praia.
Mencionou que estava arrependido do que fez, porquanto, no período noturno do mesmo dia da
ocorrência dos fatos, ao atender ao pedido do Exército para comparecer ao quartel com um familiar, viu a
vergonha que a sua mãe passou ao ouvir os militares acusando-lhe de furto. Acrescentou que, na
ocasião, ao ser indagado pelo Oficial-de-Dia sobre o furto do celular, como estava com vergonha,
respondeu que não sabia de nada. Informou que queria devolver o celular para o armário do Sd Ex
MARCIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO sem que ninguém soubesse, só que, a partir do segundo dia, o
Civil FELIPE FERREIRA passou a não responder mais às suas mensagens e, quando respondia, ora dizia
que faltava resolver algumas coisas para concluir a formatação do celular, ora dizia que não iria devolver
mais o aparelho, sendo que, depois de um certo tempo, ele sumiu.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
Revelou que, após um mês e meio, o Civil FELIPE FERREIRA lhe chamou para conversar em uma praça
pública e disse que não estava mais podendo falar com o Depoente porque a polícia tinha ido até a sua
casa para pegar o celular, afirmando que o aparelho era objeto de furto. Enfatizou que, na ocasião, o Civil
FELIPE FERREIRA disse ao Policial que tinha comprado o celular do Depoente para trabalhar e que não
sabia nada sobre o furto, o que não era verdade, pois, ao entregar o telefone para ser formatado, avisou
para ele que o aparelho era furtado. Ressaltou que o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA pediu para o
Depoente apagar as mensagens trocadas entre eles sobre a devolução do celular furtado, porquanto a
polícia estava tentando rastrear o celular. Finalizou dizendo que, um dia após ao ocorrido, quando foi
cumprir o expediente no quartel, o Sd Ex MARCIO AUGUSTO GONÇALVES CURTO veio ao seu encontro e,
de forma agressiva, começou a lhe xingar, acusando-o de ter furtado o seu celular, instante em que,
mesmo sem assumir a prática do furto, o orientou a procurar a polícia para tentar rastrear o celular.
O Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, ora Apelante, ao ser qualificado e interrogado (vídeos 2 e 3 do evento
62 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000554-26.2019.7.01.0001), declarou, inicialmente, que não tinha
conhecimento de que o celular era produto de crime. Relatou que estava na praia com um grupo
de amigos e que, por volta de 13h, o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA chegou oferecendo um
celular para venda. Afirmou que, como estava precisando de um telefone, disse ao ex-Sd Ex
LUCAS GABRIEL ROSA que tinha interesse no aparelho, momento em que começaram a
negociar a compra do celular. Informou que acordaram a compra do aparelho pelo valor de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais), sendo que, inicialmente, pagaria a quantia de R$ 70,00
(setenta reais) e o restante quando pudesse. Esclareceu que, como estava sem dinheiro na hora,
efetivou o pagamento da primeira parcela alguns dias depois da negociação. Destacou que ninguém
presenciou o pagamento de R$ 70,00 (setenta reais) que fez, em espécie, ao ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL
ROSA. Mencionou que quando o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA ofereceu o celular para venda, estava
presente no local o Civil VITOR OLIVEIRA PENDEK e mais algumas pessoas do condomínio, das quais não
se recorda o nome.
Revelou que conhecia o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA de vista, porque ele morava num bairro próximo
e sempre frequentava a praia onde os fatos ocorreram. Asseverou que o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL
ROSA não apresentou nota fiscal do celular e que, por se tratar de um telefone usado, não
desconfiou da procedência do aparelho porque o valor acordado entre eles era compatível
com o de mercado e o Réu LUCAS GABRIEL ROSA era Soldado do Exército. Confirmou, na
sequência, que já trabalhou em loja de celular e que, em momento algum, comprometeu-se a formatar o
celular para o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA. Afirmou que o celular estava desbloqueado e não tinha
nenhuma informação. Enfatizou que não se encontrou com o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA em uma
praça pública depois de a Polícia Civil ter recolhido o aparelho furtado na sua residência, nem pediu para
ele apagar as mensagens trocadas entre ambos. Acrescentou que deletou as mensagens trocadas pelo
celular com o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA porque a Polícia Civil pediu para o Depoente não entrar
mais em contato com o ex-Soldado.
No entanto, a Testemunha VITOR OLIVEIRA PENDEK, arrolada pelo MPM, apesar de ter sido ouvida na
condição de informante, confirmou que viu o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA vender o celular
para o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, mas não presenciou a negociação do valor, nem o pagamento
referente à compra do aparelho. Afirmou que o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA não comentou nada sobre
a procedência do celular, nem apresentou a nota fiscal do aparelho, apenas ofereceu o telefone ao
Depoente e ao Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, dizendo que precisava vendê-lo rápido. Asseverou que não
combinaram o encontro para fazer a transação, tudo aconteceu por acaso.
Verifica-se, portanto, que as provas juntadas aos autos não deixam dúvidas de que o Apelante adquiriu,
em proveito próprio, o celular furtado pelo ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA, pois, além de o aparelho ter
sido apreendido dentro da sua residência e de ter apagado as mensagens trocadas com o autor do furto,
no dia seguinte à ocorrência dos fatos (24/12/2018), ativou o seu SIM CARD ("chip") no telefone móvel, de
acordo com as informações prestadas pela Operadora de Telefonia VIVO/SP.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
Assim, em que pese a ausência de confissão do crime de Receptação, a autoria e a materialidade
delitivas ficaram devidamente demonstradas pelas provas documental e pericial juntadas aos autos e
pela oitiva da Testemunha VITOR OLIVEIRA PENDEK, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido
no art. 254 do CPM, na modalidade receptação própria.
A Defesa pleiteia a reforma da Sentença para absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alíneas
"b", "c" ou "e", do CPPM, sob a alegação de que a conduta do Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA seria atípica,
porquanto comprou o aparelho celular sem saber a origem produto.
Ora, independentemente de o ex-Sd Ex LUCAS GABRIEL ROSA ter ou não comentado sobre a procedência
do celular no dia dos fatos, como o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA tinha experiência de trabalho em loja
de manutenção de celulares, ao contrário do que foi dito pela Defesa, fica evidente que o Apelante tinha
conhecimento de que estava adquirindo um produto de origem ilícita, pois, conforme declarou no seu
interrogatório, comprou o celular em uma praia, de alguém que conhecia de vista e que não apresentou
nem a nota fiscal nem os acessórios do telefone móvel.
Portanto, as circunstâncias em que se deram a transação evidenciavam a origem espúria do bem, mas,
apesar disso, o Apelante, mesmo considerando sua experiência com aquele tipo de aparelho, resolveu
adquiri-lo, assumindo os riscos que poderiam lhe advir.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA E
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA DE OFÍCIO RELATIVA AO CRIME
DE AMEAÇA. ACOLHIDA POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO
§ 2º DO ARTIGO 240 DO CPM. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. APREENSÃO DA
RES FURTIVA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. DOLO EVENTUAL
CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Transcorrido lapso
temporal superior a um ano entre o recebimento da denúncia e o julgamento do Recurso,
considerando que o Acusado era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, deve-se
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar, de ofício, extinta a
punibilidade do Réu em relação ao delito de ameaça, descrito no art. 223 do CPM. Para o
reconhecimento da causa de diminuição especial da pena prevista no § 2º do artigo 240
do CPM, é necessária a restituição da res furtiva de forma espontânea pelo agente antes
de instaurada a ação penal. A apreensão, pela autoridade policial, do bem subtraído não
satisfaz o pressuposto legal da voluntariedade. O crime de receptação previsto no
art. 254 do CPM admite o dolo eventual. Nesse caso, configura-se a prática
delituosa quando o agente, ao invés de desistir da conduta de adquirir a res
furtiva por preço abaixo do mercado, sem nota fiscal e em local sabidamente
suspeito, prefere dar causa ao resultado descrito na norma penal
incriminadora." (STM - Apelação nº 93-37.2012.7.07.0007. Relator para o Acórdão:
Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 9/4/2014, Data de
Publicação: 2/5/2014.) (Original sem grifos.)
Cumpre destacar que o fato de o Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA ter dito que não desconfiou da
procedência do aparelho celular porque o valor acordado entre eles era compatível com o de mercado,
qual seja, de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e que o Réu LUCAS GABRIEL ROSA era Soldado do
Exército, de forma alguma pode ser considerado como uma justificava para absolver o Apelante pela
aplicação do Princípio do in dubio pro reo, como quer a Defesa, porque, conforme já foi amplamente
debatido, a prática do crime de receptação restou comprovada em todas as suas elementares.
Ademais, não há prova sequer do valor da negociação, tendo a soma de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) sido uma mera alegação do Apelante que, frise-se, como conhecedor de aparelhos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
celulares, tinha noção do efetivo preço de mercado daquele bem.
Extrai-se, portanto, que era exigível outra conduta do Apelante, não havendo qualquer circunstância que
o isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
Assim, considerando as provas contidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
No que tange ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa prevista no
art. 71, inciso I, do CPM, entendo que a pretensão não merece prosperar, pois, nos termos do art. 73 do
CPM e do Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, o magistrado deverá observar os limites máximo e mínimo
da pena cominada ao crime quando for fixar o quantum da agravação ou da atenuação da pena-base na
segunda fase da dosimetria.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, §
2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III,
ALÍNEA 'D', DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum
quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à
insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais. Ainda que se reconheça a
atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do Estatuto
Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução
da pena-base fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal,
porquanto tal desiderato encontra óbice intransponível não somente no art. 73
do Código Penal Militar, como também no Enunciado nº 231 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 'A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.'. A atenuação da pena prevista na alínea 'd' do inciso III do artigo
72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de a confissão ser livremente
praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale dizer,
sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso,
diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a
autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a
legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime
estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito. Embora na terceira
fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas, poderão
determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal
incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro
grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado
pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense. Apelo
não provido. Decisão por unanimidade." (STM - Apelação nº 7000276-21.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020,
Data de Publicação: 28/10/2020) (Grifei.)
Logo, mostra-se acertado o disposto na Sentença, considerando que a requerida atenuante de
menoridade não foi aplicada ao Apelante em razão de a pena ter sido fixada no mínimo legal. Assim,
mantém-se inalterada a dosimetria da pena, nos exatos termos declinados na Sentença.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitiva e não ser o caso de se aplicar as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:15:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d37db31
teses abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/08/2021 19:03:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc208e18
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000642-60.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
FELIPE FERREIRA MAIOLA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada entre 2 de agosto de 2021 e 5 de agosto de 2021, sob a presidência
do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o Tribunal, apreciando a presente
Apelação, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por não aplicação da Lei nº 9.099/95,
suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, por maioria, conheceu e negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela DPU, assistindo ao Civil FELIPE FERREIRA MAIOLA, para manter inalterada
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes pares, pois conhecia e dava parcial
provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença, desclassificar a conduta do Civil FELIPE FERREIRA
MAIOLA de Receptação dolosa (art. 254, caput, do CPM) para o delito de Receptação culposa (art. 255, caput,
do CPM), fixando a pena em 30 (trinta) dias de detenção, com o direito de recorrer em liberdade, o regime
inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pelas razões e
fundamentos que passo a discorrer.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM que, nos autos da APM, condenou o Apelante como incurso no art. 254, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, concedido o direito de recorrer
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A tese defensiva gravita em torno da absolvição com base na ausência de dolo e de culpa do Apelante, haja
vista ter adquirido o aparelho celular de boa-fé, desconhecendo que se cuidava de produto de furto, tampouco
ter ocorrido desproporção entre o valor da coisa e o preço combinado. Ademais, aduz que o acervo probatório
dos autos não autoriza um juízo de certeza de que FELIPE MAIOLA tinha consciência da origem ilícita do
smartphone. Por fim, caso mantido o decreto condenatório, pede a aplicação da atenuante relativa à
menoridade, conforme art. 72, inciso I, do CPM.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada. A nota fiscal do aparelho subtraído, as
informações prestadas pela empresa Vivo e a confissão do corréu ex-Sd LUCAS ROSA demonstram que, de
fato, o smartphone repassado ao Apelante era propriedade do Sd CURTO e foi objeto de furto perpetrado no
interior do quartel por seu colega de farda.
O Recorrente, por sua vez, foi denunciado pelo delito tipificado no art. 254 do CPM, que dispõe sobre o crime
de Receptação:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/08/2021 19:03:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc208e18
É cediço que, para consecução da receptação é imprescindível a ocorrência de crime antecedente. A conduta
deve recair sobre coisa, conhecidamente, de origem ilícita, ou seja, o agente adquire produto sabendo ser ele
proveniente de prática penalmente típica.
Dessa forma, seria necessária prova inequívoca de que o civil FELIPE MAIOLA soubesse da origem ilícita do
bem adquirido. Contudo, entendo que o Parquet das Armas não logrou demonstrar, com a certeza exigida, o
pleno conhecimento de que o acusado soubesse da existência do crime antecedente.
De fato, a forma como se deu a aquisição, conforme comprovado nos autos, gera muitas indagações,
considerando: primeiramente, o local em que foi realizado o negócio, na praia com um amigo; e, segundo, o
aparelho estava seminovo, sem a nota fiscal e desacompanhado de acessórios.
O ofendido declarou que estava entrando em serviço no dia 23 de dezembro de 2018, quando guardou o
celular dentro do armário, o qual não estava trancado, apenas fechado. Relatou que deu falta do aparelho por
volta de 16h:00, quando verificou a situação do seu armário. No dia seguinte registrou boletim de ocorrência
perante a Polícia Civil. Informou que não conhecia o Apelante, apenas o corréu. Disse que o aparelho custou
mil reais.
A testemunha Sd Ex M. LUCAS afirmou que estava de serviço no dia dos fatos e viu o ex-Sd LUCAS ROSA se
dirigir ao alojamento, onde a res foi subtraída.
O civil VITOR OLIVEIRA PENDEK, na qualidade de testemunha e amigo íntimo do Recorrente, relatou que o ex-
Sd LUCAS ROSA vendeu o celular para o Apelante, presenciando, na praia, a entrega do aparelho a FELIPE, mas
não visualizou o suposto repasse do valor de R$ 70,00 (setenta reais) nem as negociações acerca dos valores
ou a entrega da nota fiscal do bem. Declarou que o acusado teria dito que precisava vender o aparelho
rapidamente, não informando sua origem. Afirmou, por fim, que estavam todos sentados à mesa, quando o ex-
Soldado ofertou o celular.
É certo que os depoimentos colhidos durante a investigação e em Juízo não trazem o esclarecimento
necessário para se afirmar que o Recorrente sabia estar negociando e recebendo mercadoria de procedência
criminosa. Dentre a vítima e as duas testemunhas ouvidas, apenas o civil VITOR presenciou, parcialmente, o
momento da negociação do celular. Contudo, sua inquirição indica que não houve alerta por parte do corréu
acerca da origem do aparelho quando o ofertou aos colegas que estavam na praia.
Por sua vez, as declarações do ex-Sd LUCAS ROSA e do Apelante são contraditórias. O primeiro aduziu que não
vendeu o aparelho para o civil, tendo apenas lhe entregado a coisa para que a formatasse. O segundo, a seu
turno, assevera que comprou o telefone por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Nesse ponto, os
esclarecimentos do civil convergem com as informações prestadas pela testemunha VITOR, a qual presenciou
o corréu LUCAS oferecer o smartphone à venda assim que chegou à praia e, posteriormente, o Recorrente
receber o aparelho.
Assim, ante os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, subsiste fundada dúvida se o
Apelante efetivamente tinha conhecimento da origem ilícita do celular por ele adquirido, portanto, o lastro
probatório apresentado não se mostrou suficiente para subsumir a conduta do acusado ao delito art. 254 do
CPM (receptação dolosa).
Contudo, inegável pontuar que o Apelante agiu com culpa ao não tomar os cuidados devidos quando adquiriu o
bem, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a oferta.
A procedência espúria do bem encontrado em poder do Recorrente é comprovada pelo Termo de Apreensão
lavrado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e pelo Ofício nº 54/2019, enviado pela operadora de
telefonia Vivo atestando que FELIPE MAIOLA já estava, inclusive, utilizando o aparelho, em data imediatamente
posterior à subtração da res.
A negligência no comportamento do Recorrente ao comprar o celular fica evidente ante a notícia de que a
transação ocorreu em ambiente totalmente informal e com pessoa que, declaradamente, não era do seu
convívio.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/08/2021 19:03:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc208e18
Portanto, era de se esperar do Apelante, tendo como parâmetros as condições pessoais do homem médio,
sobretudo porque declarou em Juízo que já laborou em loja especializada em celulares, que tomasse os
cuidados devidos acerca da origem do aparelho e das condições pessoais do ofertante a ponto de lhe ser
razoável presumir a procedência ilícita do telefone.
Ademais, conforme reiterada jurisprudência pátria nos casos de receptação, a posse injustificada da coisa
subtraída transfere à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita do produto. Nesses casos não se opera a
inversão do ônus probatório, mas sim a aplicação do art. 296 do CPPM
[1] (ou na seara penal comum do art. 156
[2]
do CPP), segundo o qual a prova da alegação compete a quem o fizer. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(ART. 180, § 1º, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente
pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo
dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados
apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a
conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes.
2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários,
que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu
estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação
do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no
âmbito do recurso especial.
3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, 'quando há a
apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado
comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma
culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da
presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da
aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da
alegação compete a quem a fizer. Precedentes' (AgRg no HC n. 446.942/SC,
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe
18/12/2018).
4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso
prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 1.239.066/RS. Relatora:
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Jul. 24/04/2021. DJe 27/04/2021.) (Grifo nosso.).
Nos presentes autos, a Defesa não logrou demonstrar que o Apelante diligenciou a fim de verificar a origem
lícita do bem, apesar de ter a seu favor depoimentos que apontem para uma conduta culposa.
Assim, está configurada a culpa na modalidade negligência, sendo marcadamente típica, ilícita e culpável, e,
portanto, apesar de entender pela manutenção da condenação, a conduta do Apelante se amolda ao tipo penal
insculpido no art. 255, caput, do CPM (receptação culposa), uma vez que não restou inconteste a ciência do
furto anteriormente cometido.
Portanto impõe-se a desclassificação da Receptação Dolosa (art. 254 do CPM) para Receptação Culposa (art.
255, caput, do CPM), plenamente possível, uma vez que importa benefício para o réu
[3].
Passo, então, à nova dosimetria da pena.
As circunstâncias judiciais são favoráveis ao jurisdicionado, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/08/2021 19:03:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc208e18
seu mínimo legal, de 30 dias de detenção, na forma do art. 58 do CPM, doravante tornada definitiva, à mingua
de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas especiais de aumento ou de diminuição.
No tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante relativa à menoridade (art. 72, incisos I, do CPM), com
fixação da pena aquém do mínimo legal, rejeito esse pedido defensivo, haja vista que a pena-base foi
fixada em seu mínimo legal.
Vale ressaltar, in casu, o óbice previsto no art. 73 do CPM que determina preservação dos limites da pena
cominada ao crime, na aplicação do quantum das circunstâncias atenuantes, e a incidência do Enunciado
Sumular nº 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que apregoa: "a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Assim, divergindo da corrente majoritária, conheci e dei provimento ao apelo defensivo para, reformando a
sentença, desclassificar a conduta do civil FELIPE FERREIRA MAIOLA de Receptação dolosa (art. 254, caput, do
CPM) para o delito de Receptação culposa (art. 255, caput, do CPM), fixando a pena em 30 (trinta) dias de
detenção, com o direito de recorrer em liberdade, com o regime inicialmente aberto e com a concessão do
benefício do sursis.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

[1] Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir
dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para
dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do
juiz.
[2] Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de
ofício:
I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade
da medida;
II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências
para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
[3] Nesse sentido a SÚMULA Nº 5 do STM: A desclassificação de crime capitulado na denúncia
pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio
para o réu e conste da matéria fática.